Tribunal: STF
Processo: ARE 1477197
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Ato de desclassificação do candidato. Cargos reservados a pessoas negras/pardas. Ausência de critérios objetivos de heteroidentificação.



    II. Questão em discussão



    2. Possibilidade da Administração desclassificar candidato que se autodeclarou negro/pardo em razão de banca de heteroidentificação.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo critério objetivos para desclassificação de candidato com base em heteroidentificação, prevalece a autodeclaração.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Recurso desprovido. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmula 279 STF 



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1468847-AgR, RE 1458347-AgR.